Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária do paciente no curso de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão, inidoneidade da motivação e inadequação da medida, por se tratar de advogado com residência fixa e sem antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária decretada contra o paciente atende aos pressupostos legais da Lei no 7.960/1989; e (ii) verificar se há motivação idônea para a decretação da medida privativa de liberdade, à luz do artigo 93, IX, da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária é cabível para crimes expressamente previstos no art. 1o, III, da Lei no 7.960/89, entre os quais se incluem tráfico de drogas e associação criminosa, desde que existam fundadas razões de autoria ou participação.
4. A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada em elementos colhidos em relatórios policiais, informações bancárias e dados telemáticos obtidos por ordem judicial, que apontam a participação do paciente em núcleo operacional vinculado ao PCC, com relevante papel logístico e financeiro.
5. A alegação de ausência de motivação não prospera, pois a decisão judicial descreve circunstâncias concretas relativas à atuação do paciente e à necessidade da segregação cautelar para o aprofundamento da investigação e garantia da ordem pública.
6. A condição de advogado, residência fixa e vínculos familiares não afastam, por si sós, a legalidade da medida, quando presentes elementos que justifiquem a prisão temporária.
7. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a legitimidade da prisão temporária quando se trata de crime grave e complexo, como tráfico de drogas, com fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária é admissível para crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, desde que preenchidos os requisitos do art. 1o da Lei no 7.960/89.
2. A fundamentação baseada em dados bancários, relatórios de inteligência financeira e vínculos com outros investigados é suficiente para justificar a medida.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão temporária quando presentes indícios relevantes de participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 7.960/1989, art. 1o, III; CPP, arts. 282, 312, 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 921.978/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 921.693/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1914187, HC 0733104-33.2024.8.07.0000, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 05/09/2024.